Tribunal: TJES
Processo: 5007368-10.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007368-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007368-10.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante, por ausência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância. Aduz ainda, a ocorrência de
bis in idem
, pois teria sido duplamente punido pelo mesmo fato, uma em sede administrativa e outra em sede judicial. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da falta grave, para a infração de natureza média prevista no art. 49, inciso I da Portaria 332-S.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
069/2021, tendo em vista que, no dia 11/06/2021, enquanto cumpria pena na Penitenciária R
egional de Cachoeiro de Itapemirim
– P
R
C
I
, e
ntrou em vias de fato com
outro interno no momento do banho de sol e deixou de atender aos comandos dos agentes penitenciários.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ainda que o
agravante, ao ser ouvido,
negue os fatos que lhe são imputados, alegando que se feriu de forma aleatória, visto que estava no pátio no momento do ocorrido e que não desobedeceu a comandos dos agentes de segurança, as declarações dos inspetores penitenciários
Victor Thiengo de Oliveira
e Bruno Eduardo Rangel
, dão conta, de forma coerente e unânime, de que o reeducando
foi
agredi
do

pel
o interno
Rhalisson
, momento
em
que um objeto não identificado, aparenta
ndo
ser uma gilete,
caiu
no chão da quadra
e
Alexandre correu para tentar resgatar o objeto,
quando
Rhalisson foi em direção a Alexandre e ambos entraram em vias de fato.

C
umpre salientar,
neste particular,
que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
penitenciários

(
Agravo em Execução Penal nº
0007670-87.2020.8.08.0035
, Relator o Des.
Adalto Dias Tristão
,
Segunda
Câmara Criminal, Publicação
06
/
11
/20
20
),
sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece
m
destaque a infraç
ão
prevista no inciso I, que penaliza o detento
que

“
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
”.

Vejamos ainda o disposto no inciso II, do art. 39, da LEP:

“
Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...);

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

(...)
”
.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 50, incisos I e IV, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou desobedecer a ordem emanada de agente prisional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam que o sentenciado praticou ato de subversão da ordem e da disciplina, e desobedeceu aos funcionários do estabelecimento prisional, ao exercer, junto com outros onze detentos, liderança negativa sobre os demais presos, pois os incitava a aderir ao movimento de subversão, comportamentos que configuram falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. (...) 4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória, ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Quanto à perda dos dias remidos, sabe-se que a decisão deve ser devidamente fundamentada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na natureza, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, a teor dos arts. 127 e 57 da LEP. 6. As instâncias ordinárias justificaram adequadamente a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, sopesando o histórico prisional do reeducando, a gravidade da conduta e as circunstâncias em que foi praticada, demonstrando, de forma clara, os parâmetros da decisão, não se configurando, portanto, nenhuma coação ilegal. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Q
uanto a aplicação do princípio do
non bis in idem
, como bem colocado pelo Órgão Ministerial,
“a aplicação cumulativa de sanção administrativa e a homologação judicial com a consequente responsabilidade penal do reeducando que praticou fato definido como falta grave, não implica em ofensa ao princípio do non bis in idem, tendo em vista a autonomia de tais institutos”
.

Destarte
,
por todo o demonstrado,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza grave
definida no artigo 50, inciso I,
c/c artigo 39, II, ambos
da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em
absolvição ou
desclassifica
ção

d
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007368-10.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave
.
No
c
aso dos autos,
apesar da negativa
do reeducando, o
s depoimentos dos agentes públicos são uníssonos n
o
sentido
de confirmar a autoria delitiva
. Não obstante, as declarações de
inspetores
penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

2.

C
omete
a
falta de natureza grave
definida no
art.
50
,
inciso
I
,
da Lei nº 7210/84,
o
reeducando que

incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
.
3.
C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.

4.
A
aplicação cumulativa de sanção administrativa e a homologação judicial, com a consequente responsabilidade penal do reeducando que praticou fato definido como falta grave, não implica em ofensa ao princípio do
non bis in idem
, tendo em vista a autonomia dos
mencionados
institutos

5.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.